Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS AO LOJISTA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. PENDÊNCIAS NÃO QUITADAS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação entre instituição financeira e comerciante vinculada ao sistema de pagamento através de cartão de crédito, com a possibilidade de antecipação de valores recebíveis, não se sujeita à legislação de defesa do consumidor, por haver relação eminentemente comercial e para o fomento da atividade econômica.
2. A negativa de concessão de crédito justificada na existência de dívidas vencidas e não pagas é razoável e admissível. Desse modo, embora o demandante tenha vivenciado alguns dissabores, não houve ato ilícito que ensejasse indenização material ou moral.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.